Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728131-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0709816-07.2021.8.07.0018 indeferiu o pedido de compensação formulado pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em breve resumo, a possibilidade de compensação dos créditos ante a natureza pública da verba relativa aos honorários de sucumbência destinados aos procuradores do Distrito Federal, via Fundo da Procuradoria. Assevera que, à luz dos decidido pelo STF nas ADIs no 6053/DF e no 6168/DF, houve o reconhecimento de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais, de modo a revelar sua sujeição ao regime jurídico de direito público, a possibilitar a pretendida compensação. Salienta que o Tribunal de Contas da União também declarou que tais verbas possuem natureza pública. Tece outros argumentos jurídicos, assim como jurisprudência favorável à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e deferir a compensação almejada. Preparo recolhido no ID 48955596. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 164081976 – autos de origem): Compulsando os autos, observa-se que o executado requereu compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal, conforme ID 147276170. Intimado o Distrito Federal, não houve anuência do pedido, alegando que o Distrito Federal recebe o pagamento de seu crédito em dinheiro e não mediante créditos decorrentes de Precatórios/RPV. Destaca, ainda, que não há identidade de credores, visto que os honorários sucumbenciais são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tratando-se de verba privada destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF. É o relatório. DECIDO. A compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras, conforme se observa no artigo 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O Distrito Federal alega que não há semelhança de credores e devedores, visto que os honorários sucumbenciais são verbas destinadas aos procuradores distritais, ao passo que a dívida é do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento de sentença tem como objetivo a transferência dos valores aoFundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo depósito direto aos procuradores, o que ocorrerá apenas após o fim do presente processo executivo. Ocorre que, apesar do ingresso dos valores no Fundo Pro-Jurídico da PGDF, fato é que os valores já têm destino certo em benefício dos procuradores antes de ingressarem nos cofres públicos. Destaca-se que essa forma de transferência de valores é realizada para evitar prejuízos a procuradores que não atuem diretamente nas áreas que resultam em condenações em honorários sucumbenciais, como ocorre nas atividades de consultoria. Dessa forma, ao realizar o depósito em conta bancária do Fundo Pro-Jurídico da PGDF e posterior distribuição igualitária entre os procuradores, há isonomia na remuneração e incentivo ao exercício das funções administrativas. Nesse mesmo sentido, o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais devidos à PGDF: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666184, 00125556820098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, indefiro o pedido de compensação ID 163429946. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao depósito do montante integral da dívida referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%. Realizado o depósito, defiro a transferência em favor do Fundo Pro-Jurídico da PGDF. Transferido os valores, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca de possíveis valores remanescentes a serem pagos. Não havendo impugnação, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. A questão recursal circunscreve-se quanto à possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais objeto de execução na demanda originária com o crédito que a parte executada, ora agravante, detém em face do Distrito Federal. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. Dito isso, embora seja possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no presente caso, os requisitos supracitados para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios. Isso porque, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia, que assim dispõem, respectivamente: Art. 7o. Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Corroborando tal entendimento: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. I. Honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal e, por via de consequência, são insuscetíveis de compensação com suas dívidas, a teor do que prescreve o artigo 368 do Código Civil. II. De acordo com a inteligência dos artigos 7o da Lei Distrital 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". III. A verba sucumbencial constitui originariamente direito subjetivo dos "integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal" e não crédito que, depois de consolidado e tornado definitivo, deve ser transferido pelo Distrito Federal. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1600444, 07383164020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da compensação só é possível nos casos em que há duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (Código Civil, art. 368). 2. No caso de cobrança de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal, não é possível a compensação com crédito inscrito em precatório. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores. Assim, inexiste reciprocidade entre credor e devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1431623, 07090879820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Nesse contexto, mostra-se inviável a compensação pretendida pela parte agravante, haja vista que os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos procuradores do Distrito Federal, não podendo, assim, serem compensados com eventuais créditos que o agravante eventualmente tem a receber, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 14 de julho de 2023 17:01:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador